Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. TRABALHO DE PARTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECÉM-NASCIDO. PARALISIA BRAQUIAL. GENITORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO.

1. Se o julgador entendeu que já havia elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, o indeferimento da produção de novas provas desnecessárias à solução da lide não caracteriza cerceamento de defesa.

2. Reconhece-se a responsabilidade civil do Distrito Federal pelos danos verificados se, a despeito do alerta feito pela parturiente sobre a possibilidade de feto macrossômico indicada em consulta pré-natal, não foram realizados pela equipe médica responsável exames complementares de imagem para comprovação da informação e, inadvertidamente, foram adotadas condutas para aceleração do parto, as quais, com base na prova pericial produzida em juízo, contribuíram para a ocorrência da distocia de ombros e, por consequência, das lesões sofridas pelo recém-nascido.

3. Os efeitos decorrentes do dano sofrido pelo recém-nascido embasam a reparação na forma de pensão mensal, em virtude da incapacidade de caráter permanente que a atingiu, repercutindo incisivamente na sua qualidade de vida e formação intelectual, além da repercussão que aflige todo o seu núcleo familiar, diretamente envolvido nos cuidados permanentes e constantes que carece. No caso, mostra-se adequada a fixação do pensionamento vitalício no importe mensal de um salário mínimo.

4. Caracterizam dano moral as sequelas permanentes suportadas pela criança recém-nascida, pois impossibilitada de levar uma vida normal após o evento danoso, bem como a condição imposta à genitora, que sofre com a situação vivenciada pelo filho, desde o seu nascimento, e demanda cuidados redobrados em razão da lesão permanente decorrente do ato ilícito.

5. Observados pelo julgador a condição econômica das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano, afigura-se razoável o arbitramento da compensação moral em R$ 75.000,00, em favor da criança recém-nascida, e R$ 30.000,00, em favor da sua genitora.

6. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).

7. Rejeitou-se a preliminar, negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se parcial provimento à remessa necessária.